Tribunal: TJDFT
Processo: 0700153-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700153-15.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. S. O. D. F. AGRAVADO: D. F. D E C I S Ã O A Agravante acosta documentos que não foram, em tese, apreciados pelo juízo de origem, alegando, ainda, que as dívidas foram adimplidas (ID 68079171 e 68079173). Contudo, observando os autos de origem, aparentemente não se observa documento demonstrando a referida quitação, bem como os elencados aqui. Apreciar tais documentos constitui, em tese, supressão de instância e violação ao juízo natural da causa, uma vez que o objeto da controvérsia - quitação de dívida fiscal e demonstração de pagamento - não foi apreciado diante dos argumentos que a Agravante invoca no presente agravo de instrumento. Diante disso, em atenção aos Arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a Agravante para que, em 5(cinco) dias, manifeste-se sobre o cabimento do presente recurso, facultando-lhe a desistência do agravo, se assim entender. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025 14:34:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador